Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712931-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUSANGELA MUNIZ FRANCO EMBARGADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Constato a presença de erro material na fundamentação da negativa de seguimento do recurso extraordinário (decisão ID 34990005). O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente residia (e reside) na violação do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal ao argumento de que a agravada/recorrida violou direitos fundamentais da recorrente, causando danos passíveis de indenização extrapatrimonial. Com efeito, foi negado seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que a questão debatida no apelo extremo não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657) em regime de repercussão geral. Confira-se: “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” Portanto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário possui fundamento apenas no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, não se tratando de decisão híbrida, conforme constou na decisão denegatória (ID 34990005). Assim, para se evitar eventual prejuízo, de ofício, corrijo o erro material apresentado na parte final da decisão ID 34990005 para constar o seguinte: “Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário endereçado à Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.” Por conseguinte, revogo a decisão posterior de nossa lavra (ID 36564659). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito